Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-02.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000051-02.2018.8.05.0268 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIRLENE DE SOUZA LEAL Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS DO FUNDEF. RATEIO A PROFESSORES MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPASSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de repasse de 60% dos valores oriundos do Precatório nº 0262700-26.2014.4.01.9198, recebido pelo Município de Urandi a título de complementação do FUNDEF, aos professores da rede pública municipal. O pedido da autora consistia na destinação proporcional dessa verba aos docentes em efetivo exercício. A sentença foi impugnada, sustentando-se que o termo inicial da prescrição seria o efetivo recebimento da verba, em 2016, e que haveria direito ao rateio, com base no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança de repasse de valores oriundos de precatório do FUNDEF; (ii) determinar se os professores municipais têm direito subjetivo ao recebimento de percentual desses valores a título de rateio. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, porém o termo inicial da contagem deve coincidir com o momento em que os valores foram efetivamente repassados ao Município, em dezembro de 2016, conforme a teoria da actio nata, e não com os períodos de pagamento a menor entre 1998 e 2006. A despeito do afastamento da prescrição, inexiste direito subjetivo dos profissionais do magistério ao rateio dos valores decorrentes de precatórios do FUNDEF, tendo em vista sua natureza extraordinária e finalística, desvinculada da obrigatoriedade de aplicação mínima de 60% em remuneração, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2866/2018, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, firmaram entendimento de que os recursos extraordinários decorrentes de decisões judiciais não se submetem à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que o rateio desses valores entre profissionais da educação não atende à finalidade constitucional de valorização continuada do magistério, representando mera repartição não prevista na legislação de regência. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos – inclusive envolvendo o Município de Itiúba – confirmam a ausência de direito subjetivo dos professores municipais ao repasse dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para pleito de rateio de valores recebidos via precatório do FUNDEF tem como termo inicial a data de efetivo ingresso dos recursos nos cofres municipais. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais do magistério prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. Inexiste direito subjetivo dos professores da rede pública municipal ao rateio desses valores, ainda que vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 2866/2018, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 05.12.2018; STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 11.09.2023; TJBA, APC 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.04.2024; TJBA, APC 8000199-67.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000051-02.2018.8.05.0268, em que figuram como apelante SIRLENE DE SOUZA LEAL e como apelada MUNICIPIO DE URANDI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator 01